Tribunal: TJMT
Processo: 1000264-46.2021.8.11.0013
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000264-46.2021.8.11.0013
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MARIA SEUFRA SEVERO DE SOUZA - CPF: 026.931.491-18 (RECORRIDO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA - CPF: 867.442.241-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 799.076.282-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. PRAZO DISPONIBILIZADO PELO SISTEMA ELETRÔNICO (PJE). BOA-FÉ PROCESSUAL. APELAÇÃO ADMITIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que não recebeu a apelação em razão da intempestividade.

2. Fato relevante:
(i)
o sistema eletrônico do PJe indicou prazo de 10 (dez) dias para interposição de apelação;
(ii)
o Ministério Público interpôs o recurso no último dia disponibilizado pela ferramenta eletrônica;
(iii)
o Juízo singular considerou o recurso intempestivo com base no prazo legal de 5 (cinco) dias previsto no art. 593 do Código de Processo Penal.

3. Requerimento do recurso: admissão da apelação interposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se o recurso de apelação interposto no prazo disponibilizado pelo sistema eletrônico PJe pode ser considerado tempestivo, à luz da boa-fé processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A disponibilização de prazo equivocado pelo sistema eletrônico mantido pelo Poder Judiciário
autoriza o recebimento do recurso
, de sorte que, em prestígio à boa-fé processual, a parte não pode ser prejudicada por falha procedimental que o próprio Estado-Juiz deu causa, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso provido.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Penal,
artigo 593.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EREsp n. 1.805.589/MT e AgRg no REsp n. 2.158.939/RO; TJMT, RSE n. 1001492-74.2022.8.11.0028.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público de Mato Grosso
contra a decisão do Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos da ação penal n. 1000264-46.2021.8.11.0013, que não recebeu a apelação interposta à data de
5 de dezembro de 2024

em razão da intempestividade (id. 273294374).

Nas
razões recursais
, o
Parquet
sustenta que o apelo foi interposto no prazo contabilizado pelo sistema eletrônico e, em virtude da boa-fé processual, a insurgência deve ser considerada tempestiva, a fim de que seja determinado o processamento da apelação (id. 273294377).

Em sede de contrarrazões, a Defensoria Pública, que representa a acusada
Maria Seufra Severo de Souza,
pugnou pela rejeição do recurso (id. 273294381).

Em exercício do juízo de retratação previsto no artigo 589 do Código de Processo Penal, a decisão recorrida foi mantida por seus próprios fundamentos (id. 273294384).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (id. 281340361).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

A recorrida
Maria Seufra Severo de Souza
foi denunciada pela prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006).

Após a instrução, o Juízo
a quo
entendeu que as provas dos autos não seriam suficientes para a condenação, motivo pelo qual absolveu a acusada, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Na sequência, o Ministério Público interpôs recurso de apelação.

Entretanto, o Juízo singular, diante da certidão de id. 273294373, não recebeu a apelação ao fundamento de que a interposição ocorreu após o escoamento do prazo legal de 5 (cinco) dias previsto no
artigo 593 do Código de Processo Penal.

Devido a pertinência, confira-se a fundamentação empregada pelo Juízo de primeiro grau:

“[...] Vistos.

Foi prolatada sentença nos autos absolvendo a ré Maria Seufra Severo de Souza da prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei nº. 11.343/06.

A defesa registrou ciência ao id. 175883170 em 18.11.2024.

O Ministério Público interpôs recurso de apelação em 05.12.2024.

Foi certificada a intempestividade do recurso.

Os autos vieram conclusos.

Decido.

Em relação à intimação realizada por meio eletrônico no portal do sistema PJE, conforme se verifica na aba “expediente”, o sistema registrou a ciência da sentença em 25.11.2024. Logo, a interposição de recurso protocolada somente em 05.12.2024 é intempestiva.

É de se considerar que no processo penal, o lapso temporal para interposição de apelação à luz do disposto no art. 593 do Código de Processo Penal - CPP, é de 05 (cinco) dias, contados da data da ciência da decisão pelas partes.

Por assim ser, não recebo o recurso de apelação interposto pelo Ministério Público. [...]”
(id. 273294374).

Irresignado, o Ministério Público interpõe recurso em sentido estrito.

O órgão ministerial alega que o sistema eletrônico do PJe computou o prazo de 10 (dez) dias para a interposição de recurso contra a sentença, ao invés de 5 (cinco), e que, em primazia à boa-fé processual, o apelo interposto no prazo disponibilizado preenche o requisito da tempestividade.

Com base nisso, requer o provimento do recurso com vistas ao processamento da apelação.

A insurgência merece prosperar.

Com efeito, observa-se que o recorrente não questiona o fato de o apelo ter sido interposto após o prazo de 5 (dias).

O cerne da controvérsia, portanto, reside em definir se a interposição do recurso no prazo disponibilizado pelo sistema eletrônico que tramita os autos se amolda aos princípios da boa-fé processual, a permitir o recebimento da apelação.

A respeito do tema, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp n. 1.805.589/MT, já teve a oportunidade de decidir que, a despeito da impossibilidade de se modificar o prazo recursal, diante de sua natureza peremptória, o erro judiciário autoriza o recebimento do recurso, sobretudo ao se considerar que o Poder Judiciário não pode se furtar dos erros procedimentais que deu causa. Confira-se:

“[...] A embargante defende a tempestividade de recurso especial interposto fora de seu prazo. Para tanto, não destaca a ocorrência de feriado local ou ausência de expediente forense, mas equívoco na contagem do prazo pelo sistema oficial (PJe) do Tribunal de origem. 2. Não cabe às partes ou ao juiz modificar o prazo recursal, cuja natureza é peremptória. Porém, o caso dos autos não se trata de modificação voluntária do prazo recursal, mas sim de erro judiciário. 3. De fato, cabe ao procurador da parte diligenciar pela observância do prazo legal para a interposição do recurso. Porém, se todos os envolvidos no curso de um processo devem se comportar de boa-fé à luz do art. 5º do CPC/2015, o Poder Judiciário não se pode furtar dos erros procedimentais que deu causa.
4. O equívoco na indicação do término do prazo recursal contido no sistema eletrônico mantido exclusivamente pelo Tribunal não pode ser imputado ao recorrente. Afinal, o procurador da parte diligente tomará o cuidado de conferir o andamento procedimental determinado pelo Judiciário e irá cumprir às ordens por esse emanadas nos termos do art. 77, IV, do CPC/2015
. 5. Portanto, o acórdão a quo deve ser reformado, pois conforme a Corte Especial já declarou: ‘A divulgação do andamento processual pelos Tribunais por meio da internet passou a representar a principal fonte de informação dos advogados em relação aos trâmites do feito. A jurisprudência deve acompanhar a realidade em que se insere, sendo impensável punir a parte que confiou nos dados assim fornecidos pelo próprio Judiciário’ (REsp 1324432/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 10/5/2013) [...]”
(STJ,
EREsp n. 1.805.589/MT
, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 18/11/2020, DJe de 25/11/2020) – sem destaques no original.

O entendimento alhures, embora firmado no âmbito da legislação processual civil, também é aplicado pelos órgãos fracionários do Superior Tribunal de Justiça responsáveis por julgarem processos de matéria criminal, conforme se verifica do aresto oriundo da Quinta Turma:

“[...] Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência deste STJ que não conheceu do recurso especial, por considerá-lo intempestivo. [...] A questão em discussão consiste em saber se o erro de informação do sistema eletrônico do Tribunal de origem pode justificar a intempestividade do recurso especial, à luz da boa-fé processual. [...] A boa-fé processual deve ser protegida quando o erro na contagem do prazo recursal é induzido por informação equivocada do sistema eletrônico do Tribunal, conforme entendimento da Corte Especial do STJ. [...] Tese de julgamento: ‘1. O erro de informação do sistema eletrônico do Tribunal quanto ao prazo recursal não pode ser imputado à parte recorrente, devendo ser reconhecida a tempestividade do recurso especial. [...]”
(STJ,
AgRg no REsp n. 2.158.939/RO
, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/12/2024, DJEN de 16/12/2024).

Na mesma concepção, este Sodalício se posiciona no sentido de conferir prestígio à boa-fé processual, destacando que o erro proveniente do Poder Judiciário não pode acarretar prejuízos à parte:

“[...] Cabe ao procurador da parte diligenciar pela observância do prazo legal para a interposição do recurso, todavia, as ferramentas eletrônicas criadas pelos Tribunais de Justiça não devem induzi-los a erro, tanto é assim que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que o erro na indicação do término do prazo recursal contido no sistema eletrônico oficial configura justa causa para afastar a intempestividade do recurso, pois tal equívoco não pode ser imputado à parte que, de boa-fé, é induzida a erro por falha na contagem do prazo processual pelo Sistema Eletrônico PJe 1º grau. Recurso em sentido estrito provido para receber a apelação criminal interposta e determinar-lhe o processamento [...]”
(TJMT,
RSE n. 1001492-74.2022.8.11.0028
, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 07/07/2024).

Ao trazer este raciocínio aos autos, verifica-se que o Ministério Público comprovou, como se infere da aba de expedientes do processo no Juízo de origem, que o sistema disponibilizou o prazo de 10 (dez) dias para a interposição de recurso, o qual se encerrava em
5 de dezembro de 2024
, data em que efetivamente a apelação foi acostada aos autos pelo órgão Ministerial.

Dessa maneira, apesar de os precedentes criminais acima citados fazerem referência à interposição de recurso pela defesa do réu, o princípio da paridade de armas exige uma análise equitativa do caso, de modo que aplica-se o mesmo raciocínio aos recursos interpostos pela acusação.

Portanto, a apelação interposta pelo órgão Ministerial no prazo disponibilizado pelo sistema eletrônico do PJe comporta conhecimento, ainda que manejado após o quinquídio previsto no artigo 593 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público de Mato Grosso,
a fim de admitir o apelo interposto pelo
Parquet
no dia
5 de dezembro de 2024 e determinar a remessa dos autos à origem para o regular processamento do recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025